Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702692-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA APARECIDA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de determinação ao Ente Público para: (i) abster-se de efetuar qualquer desconto em seu contracheque com o intuito de ressarcir os cofres públicos por valores supostamente pagos a maior a título de GMOV e adicional de insalubridade, no período de 13/07/2020 a 04/07/2021; (ii) abster-se de inscrever o nome e o CPF da parte agravante em Dívida Ativa ou promover o respectivo protesto; e (iii) abster-se de ajuizar ação judicial para cobrança dos valores que entende devidos ao erário, até o trânsito em julgado da sentença. Preparo recolhido (ID 76897820). É o relato do necessário. DECIDO. No presente caso, foi atribuído sigilo à petição inicial do processo de origem e aos documentos que a instruem, em observância à decisão proferida no PA SEI no 0023505/2025, de modo que nem mesmo esta Magistrada possui acesso ao conteúdo dos autos, o que torna inviável a apreciação do agravo de instrumento ora interposto. Embora o § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil dispense a juntada de cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão de intimação ou de outro documento que comprove a tempestividade, bem como das procurações outorgadas aos advogados das partes, por se tratar de processo eletrônico, no presente caso, tais documentos são essenciais para viabilizar o exame do recurso. Transcorrido o prazo fixado na decisão de ID 76903577 para a juntada de cópia da inicial, com todos os dados sensíveis devidamente tarjados e em arquivo PDF bloqueado para edição, a agravante deixou de cumprir a determinação, o que inviabiliza a compreensão do pedido e, consequentemente, a apreciação do recurso. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Considerando o pedido formulado na petição de ID 77009480, p. 4, e a presença de dados sensíveis no documento de ID 76888767, determinou-se a anotação de sigilo no referido documento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora